Tribunal: STF
Processo: ARE 1567320
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Art. 33 da Lei nº 11.343/06. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Posse da droga em poder do apelante. Ponto incontroverso. Pleito desclassificatório para uso. Inviabilidade. Circunstâncias da apreensão da droga compatíveis com a comercialização ilícita de entorpecentes. Dosimetria. Quantidade, natureza e diversidade das drogas (300g de maconha e 107g de crack). Quantidade expressiva para a realidade local (pequena cidade interiorana). Tantum devolutum quantum appelatum. Fatores deslocados da primeira fase da dosimetria (circunstâncias do crime) e utilizados na terceira etapa, conjugados com outros elementos indicativos de dedicação a atividades criminosas. Inaplicabilidade do tráfico privilegiado. Apelo conhecido e parcialmente provido. Pena reduzida.



    1. Se a posse da droga em poder do agente constitui ponto incontroverso, é descabida a pretensa absolvição por insuficiência de provas.



    2. O flagrante de atos de mercancia é prescindível à caracterização do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando as circunstâncias da apreensão demonstram o emolduramento típico da conduta em um dos núcleos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, indicativo de destinação comercial ilícita da droga.



    3. De acordo com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, “[...] o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal [...] (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., DJe 14/12/2018)”.



    4. In casu, os policiais militares relataram que a apreensão de 300g de maconha e 107g de crack em poder do apelante foi a primeira, de grandes proporções, realizada na pequena cidade interiorana de Magalhães de Almeida/MA, onde o indigitado é conhecido como fornecedor de drogas e responde a outra ação penal pela prática do mesmo crime, tendo sido preso em flagrante delito na posse de entorpecentes em curso espaço de tempo. Tais circunstâncias, devidamente sopesadas, inviabilizam o acolhimento da pretensão desclassificatória para uso e revelam sua dedicação a atividades criminosas. 



    5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 1°/7/2021), destacou a impossibilidade de se considerar concomitantemente, na primeira e terceira fases da dosimetria, a quantidade e natureza da droga para majorar a pena-base e negar ou modular o fator de redução da pena pelo tráfico privilegiado. Ressaltou, porém, que a “[...] utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa”.



    6. O princípio do tantum devolutum quantum appelatum autoriza, mesmo em recurso exclusivo da defesa, o deslocamento dos parâmetros relacionados à quantidade, variedade e natureza da droga, valorados como circunstâncias do crime, para serem considerados na terceira fase, em conjunto com outros elementos concretos indicativos de dedicação do apelante a atividades criminosas. Pena-base reduzida ao mínimo legal. Não preenchimento dos requisitos legais do tráfico privilegiado.



    7. Apelo conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVII, LIII, LVII; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente